Tribunal: TJDFT
Processo: 0749045-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749045-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M.A.A. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0759330-38.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 78171228): “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o periculum in mora decorre da própria inércia da autora, que teve até a data de 21/10/2025 para pagamento do boleto relativo à inscrição no certame, mas somente em 04/11/2025 propôs a presente ação. De toda sorte, inexiste a probabilidade do direito, uma vez que não houve o pagamento da inscrição por mero esquecimento ou desatenção do genitor do autor, o que não é hábil a fundamentar a intervenção judicial a fim de suprir o não cumprimento dos ditames previstos no edital do processo seletivo. Com efeito, conforme Anexo II do edital ID 255724818, a data limite para pagamento da taxa de inscrição seria 21/10/2025. Ademais, num juízo de cognição sumária, permitir que o autor efetue o pagamento da inscrição após o prazo previsto para tanto, concedendo-lhe novo e distinto prazo daquele previsto no edital, e, em consequência, seja habilitado a participar do certame, implicaria, em verdade, violação aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC)” Em suas razões recursais (Id. 78157467), o agravante verbera, em síntese, que não pode ser impedido de participar da Primeira Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) exclusivamente em virtude do pagamento extemporâneo referente à inscrição na referida seleção. Alega que o prazo para o pagamento do valor alusivo à inscrição transcorreu por equívoco de seu genitor. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada com a subsequente viabilidade de participação na Primeira Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) destinado ao preenchimento de vagas aos estudantes do Ensino Médio nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB). O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78170873). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de participação do discente, ora recorrente, na Primeira Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) destinado ao preenchimento de vagas aos estudantes do Ensino Médio nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB), diante o transcurso do prazo para pagamento do valor alusivo à inscrição. Em relação ao tema é necessário consignar, desde logo, para que não pairem dúvidas a esse respeito, que a Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Os concursos públicos, por essa razão, estão sujeitos à atuação jurisdicional em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A atuação do Poder Judiciário, portanto, está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. Na hipótese dos autos, o agravante alega que o prazo para o pagamento do valor alusivo à inscrição, expresso no edital, transcorreu por equívoco de seu genitor. O edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições nele contidas são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a atividade administrativa. É facilmente perceptível, portanto, que não há nos autos do processo nenhuma situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública que, ao seguir as determinações expressas do edital de regência, eliminou o candidato do certame em virtude do pagamento extemporâneo referente à inscrição na referida seleção. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, estando subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar, exceto em caso de previsões ilegais ou inconstitucionais. 2. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não é permitido à autoridade apontada como coatora autorizar a entrega dos documentos após o prazo previsto no edital do certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos, em atenção às regras editalícias, entregaram a documentação no prazo fixado. 2.1. A tese de que seria exíguo o prazo para entrega da documentação não se mostra suficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, uma vez que se trata de prazo de caráter geral, aplicável a todos os candidatos, de forma indistinta, não podendo ser flexibilizado para atender interesse exclusivo da parte impetrante. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482/RN, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que é inaplicável a teoria do fato consumado, bem como o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. 3.1. Observado que a matrícula da impetrante no programa de residência médica fora efetivada por força de tutela provisória deferida no mandado de segurança, não há razão para que lhe seja assegurada a sua continuidade no programa, por força da teoria do fato consumado. 4. Remessa Necessária conhecida e Apelação Cível conhecidas e providas. Ordem denegada.” (Acórdão no 1398810, 0701694-05.2021.8.07.0018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que ‘concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição’ 2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada.” (Acórdão no 1237226, 0709543-96.2019.8.07.0018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO. PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2. O mandado de segurança somente poderia ser admitido caso houvesse a prática de ato ilegal praticado por autoridade pública ou agente particular que atue no exercício de atribuições do poder público, por meio de delegação, o que não ocorreu na hipótese. 3. Ademais não há “direito líquido e certo” à realização do programa de avaliação seriada-PAS sem o pagamento da taxa de inscrição. 4. A exclusão de candidato por ausência de pagamento não revela a ocorrência de ato "ilegal" que possa ser questionado por meio de mandado de segurança. 5. A despeito dessas considerações no presente caso deve ser prestigiada a defesa da confiança legítima despertada na jovem estudante a partir do momento do deferimento da liminar concedida nos autos do processo de Mandado de Segurança. 6. Remessa necessária admitida e desprovida”. (Acórdão 1381426, 0720435-47.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Na situação concreta, dentro dos limites próprios referentes ao controle atribuído ao Poder Judiciário, não é possível concluir que a conduta praticada pela agravada, ao excluir o aluno do procedimento seletivo em virtude de justificado lapso a respeito do termo final para o pagamento do valor referente à inscrição, consista em ato evidentemente ilegal ou teratológico. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator